Tribunal: TJSP
Processo: 0000163-58.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Furto simples – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial do réu em consonância com o conjunto probatório – Ação delitiva captada por câmeras de segurança – Condenação mantida.
Reprimenda imposta no mínimo legal – Regime aberto e substituição penal adequados.
Recurso

Ementa:
Apelação – Furto simples – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Insuficiência de provas – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão extrajudicial do réu em consonância com o conjunto probatório – Ação delitiva captada por câmeras de segurança – Condenação mantida.
Reprimenda imposta no mínimo legal – Regime aberto e substituição penal adequados.
Recurso desprovido.